Tribunal: TJES
Processo: 5014796-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-08-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014796-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: DRIELLI KLITZKE

AGRAVADO: L. GURGEL SERVICOS MEDICOS LTDA e outros

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada depende do reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DRIELLI KLITZKE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada em face de
LÍVIA GURGEL E L. GURGEL SERVICOS MEDICOS LTDA
, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se oportunamente em pauta para julgamento.

Vitória, 04 de julho de 2024.

DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

RELATOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5014796-09.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: DRIELLI KLITZKE

AGRAVADO: LÍVIA GURGEL E L. GURGEL SERVICOS MEDICOS LTDA

RELATOR: DESEMBARGADOR CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Consoante relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por
DRIELLI KLITZKE
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Colatina, nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos, ajuizada em face de
LÍVIA GURGEL E L. GURGEL SERVICOS MEDICOS LTDA
, que indeferiu o pedido de gratuidade de Justiça por si formulado, determinando o recolhimento das custas processuais, no prazo de 15 (quinze) dias, pena de cancelamento da distribuição.

Em suas razões recursais, a Agravante pugna, liminarmente, pela atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso de agravo de instrumento.

Intimados, os agravados deixaram transcorrer
in albis

o prazo para contrarrazões.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, para a análise do mérito recursal.

Como é sabido, o Colendo Superior Tribunal de Justiça tem entendimento no sentido de que “
a declaração de insuficiência econômica gera presunção relativa da alegada incapacidade, que pode ser afastada pelo magistrado quando presentes elementos outros que revelem a higidez financeira do requerente da benesse da assistência judiciária
. [...].” (STJ, AgRg no AREsp 163.619/RJ, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 27/11/2012, DJe 01/02/2013).

Com efeito, não vislumbro nos autos elementos suficientes para comprovar a alegada hipossuficiência da Agravante, salvo a referida declaração de pobreza, cuja presunção é relativa.

Depreende-se dos autos que o Juízo
a quo
, determinou o recolhimento das custas processuais sob pena de cancelamento da distribuição, após intimar a Agravante para comprovar a hipossuficiência alegada, através de demonstrativo de seus rendimentos mensais, limitou-se a adunar aos autos contrato de locação de imóvel, o que não é suficiente para comprovar a alegada vulnerabilidade financeira.

Destarte, havendo nos autos elementos que evidenciam a ausência dos pressupostos legais para a concessão do benefício, deve ser indeferida a gratuidade pleiteada.

In casu
, embora alegue sua miserabilidade, dessume-se da narrativa dos autos a dificuldade econômica da Agravante não restou sequer demonstrada, mormente porque, consoante relata em sua petição inicial, para realizar a cirurgia plástica eletiva, que alega ter lhe causado os danos indenizáveis, “
realizou o pagamento acordado de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais) em 10 (dez) parcelas relativas a mão de obra da profissional contratada, R$ 7.000,00 (sete mil reais) relativos as despesas hospitalares e anestesia, além de R$ 2.900,00 (dois mil e novecentos reais) relativos a compra das próteses com a empresa Motiva Brasil, e realizou a cirurgia, além de despesas com roupas e medicamentos, despesas com drenagens e etc
” (id. 6979740).

Com efeito, diante das circunstâncias subjacentes à demanda de origem, tratando-se de ação proposta em decorrência de alegado insucesso na técnica adotada em procedimento cirúrgico eletivo de natureza estética (cirurgia plástica) e declarando-se a Agravante como empresária, não autorizam,
per si
, o deferimento da benesse, que deve ser utilizada para o proveito dos verdadeiramente hipossuficientes.

De acordo com tal entendimento, destaco que o Superior Tribunal de Justiça, por meio de julgamento de sua Corte Especial, já decidiu nos seguintes termos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA FÍSICA INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte Superior estabelece que, em se tratando de pessoa natural, a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, a princípio, o simples requerimento para que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. O benefício, todavia, pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica.

2. Tendo o Tribunal de origem entendido que a parte agravante não teria comprovado a sua hipossuficiência, a revisão da convicção formada depende do reexame de fatos e provas, providência vedada na via eleita, ante a incidência do enunciado n. 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça.

3. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.481.355/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/5/2024, DJe de 23/5/2024.)

Posto isso, entendo que agiu corretamente o magistrado de primeiro grau ao indeferir o pleito da gratuidade da justiça face às demais provas constantes dos autos.

Isto posto, firme nas razões expostas, não restando demonstrado o preenchimento dos requisitos legais, conheço do presente recurso para
negar-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão virtual: 22-26/07/2024

Voto: Acompanho o eminente Relator

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões